Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703377-27.2018.8.07.0004 RECORRENTE: RENATA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA EM DINHEIRO. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. I - A ação monitória está embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo que revela razoavelmente a existência da obrigação de pagar quantia em dinheiro, art. 700, inc. I, do CPC. II – O julgamento antecipado da lide e a não exibição dos documentos, art. 396 e seguintes do CPC, conforme requerido na contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial, não gerou nulidade do processo, por cerceamento de defesa. III - Com a oposição dos embargos à monitória, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito vindicado cabia à apelada-ré, art. 373, inc. II, do CPC. IV – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 70 e 77, ambos do Decreto 57.663/1966 e 210 do Código Civil, alegando que deve ser reconhecida de ofício a decadência do direito relativo às notas promissórias; c) artigos 341, parágrafo único, 373, inciso I, e 396, todos do Código de Processo Civil, asseverando que cabe ao recorrido comprovar que os serviços constantes das notas promissórias foram efetivamente prestados e não atribuir à curadoria de ausentes a demonstração da inexistência dos aludidos serviços, sob pena de cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Com relação à indicada violação aos artigos 70 e 77, ambos do Decreto 57.663/1966, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1262056/SP (Tema 641), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 3/2/2014, concluiu que: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada violação aos artigos 341, parágrafo único, 373, inciso I, e 396, todos do Código de Processo Civil, pois a alteração das conclusões da turma julgadora no que diz respeito ao ônus da prova demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, veja-se o AREsp 1.681.835 – DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 4/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017